Tribunal: STF
Processo: RE 1430287
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 6):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A TÍTULO DE DETRAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE SE MOSTRA CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSICIONAMENTO ACOMPANHADO POR ESTE COLEGIADO. CÁLCULO DA PENA QUE DEVE CONSIDERAR O PERÍODO EM QUE O PACIENTE CUMPRIU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, CONSISTENTE NO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    (Agravo de Execução Penal n. 5025986-54.2022.8.24.0033, desembargador Norival Acácio Engel)



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 12), aponta que o acórdão impugnado violou o art. 2º e o art. 5º, incisos I, II e XVLI, todas da Constituição da República.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), decidiu pela possibilidade da detração da pena corporal em razão do cumprimento de medida cautelar diversa da prisão (recolhimento domiciliar), valendo destacar, no ponto, o seguinte trecho de referida decisão:



    Da análise dos fundamentos acima transcritos, e com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Juízo a quo, entende-se que razão assiste ao Agravante. 



    Isso porque, embora não conste do art. 42, do Código Penal, previsão expressa para o cômputo do tempo em que o acusado esteve submetido às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a jurisprudência tem adotado interpretação extensiva do dispositivo legal nos casos em que o réu tem limitado seu direito à liberdade de locomoção, como ocorre nos casos de obrigatoriedade de permanecer na residência no período noturno e nos finais de semana, nos termos dos precedentes citados.



    Referido entendimento, aliás, restou pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus de n. 455.097/PR, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, em 14/04/2021:



    [...] 4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica. [...] 7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração. 8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.



    Não destoa o posicionamento adotado, de maneira assente, por esta Câmara Criminal, consoante se observa do Agravo de Execução Penal de n. 5101172-16.2022.8.24.0023, de relatoria da Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, julgado em 25/10/2022:



    [...] ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURA EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CÓDIGO PENAL E 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO RECENTEMENTE DADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Tem-se, portanto, que o Recurso deve ser provido, em razão da contrariedade da decisão de primeiro grau ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja computado o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar, cujas horas devem ser convertidas em dias, para fins de detração.



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, o que é inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (RE 1.403.022, ministra Presidente; RE 1.397.473, ministro Dias Toffoli; ARE 1.381.007, ministro Luiz Fux):



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     (ARE 1.398.225 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.398.051 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente